Tribunal: TJDFT
Processo: 0009760-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009760-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO CIRIACO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. EXCLUSÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. 2.Na espécie, o recorrente agrediu verbalmente dois agentes policiais, quando exerciam suas atividades, denotando, de tal sorte, a prática de duas infrações penais distintas, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime único. 3. Ao ser constatada a prática de condutas diversas e com desígnios autônomos, não havendo relação de crime-meio e crime-fim entre as figuras típicas em questão, afasta-se a incidência do princípio da consunção ou da absorção no que tange aos delitos de desacato e resistência. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO O recorrente alega violação aos artigos 329 e 330, ambos do Código Penal e 157 e 240, §2a, estes do Código de Processo Penal, asseverando ilicitude na atuação dos policiais, uma vez desautorizada e desproporcional, o que teria sido determinante para o seu estado psíquico alterado na ocasião dos fatos. Afirma, ademais, ausência de dolo específico quanto aos crimes de desacato e de resistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 329 e 330, ambos do Código Penal e 157 e 240, §2a, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Na espécie, o recorrente agrediu verbalmente dois agentes policiais, quando exerciam suas atividades, denotando, de tal sorte a prática de duas infrações penais distintas, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime único. Ao ser constatada a prática de condutas diversas e com desígnios autônomos, não havendo relação de crime-meio e crime-fim entre as figuras típicas em questão, afasta-se a incidência do princípio da consunção ou da absorção no que tange aos delitos de desacato e resistência.” (id 31987843, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012